Tribunal: TJBA
Processo: 0000750-30.2011.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000750-30.2011.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ROSA & CARVALHO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra Rosa & Carvalho Ltda. – ME e
O
utros, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
feito
, em razão da não efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é juridicamente válida a extinção, de ofício, da
E
xecução por ausência de pressuposto processual, quando a não realização da citação não decorre de inércia d
o

E
xequente, mas de omissão judicial na apreciação de requerimentos destinados ao regular prosseguimento d
a demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação, por si só, não autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido, quando demonstrado que
o Acionante
manifestou interesse no andamento d
a lide
e requereu providências aptas à sua efetivação.

4.
O
E
xequente adota comportamento processual diligente, ao postular a desconsideração da personalidade jurídica e a citação dos devedores, inclusive por meios eletrônicos, não podendo ser responsabilizado pela paralisação decorrente de omissão judicial.

5.
A extinção prematura do processo, sem o esgotamento das diligências necessárias à localização e citação dos
E
xecutados, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 240, § 2º, 256, 485, IV, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001474-58.2020.8.11.0049, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000750-30.2011.8.05.0154,
oriundos da Comarca de
L
uís Eduardo Magalhães
, em que figura como Apelante

o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.